Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016329-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EMBARGANTE), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – CAUÇÃO – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÕES – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016329-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – CAUÇÃO – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da caução suficiente.

Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução em relação ao devedor principal.

Alega haver flagrante contradição no v. acórdão quanto à concessão do efeito suspensivo sem que presentes os requisitos para sua atribuição nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. No ponto, sustenta que o valor de avaliação do imóvel não suplanta o valor pretendido na execução somado ao valor da hipoteca.

Sustenta também haver contradição diante da ausência de supressão de instância e o contraste entre a excepcionalidade da medida e a falta de fundamentação. Aduz que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que analisou os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre as quais a insuficiência da caução, de maneira que houve a análise da matéria a permitir o exame por este Tribunal. Realça quanto a ausência de fundamentação da decisão agravada.

Argui ainda, a existência de omissão quanto a não comprovação do perigo de dano. Alega que o v. acórdão apresenta motivação genérica e se limitou a reproduzir entendimentos deste Tribunal.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão para dar provimento ao recurso no sentido de indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, possibilitando o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (id. 180650154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradições.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por JAR FORIN & FORIN LTDA.-ME. Em razões de recurso, a exequente, então agravante, sustentou a excepcionalidade da concessão do efeito suspensivo e que no caso não foram preenchidos os requisitos, em particular alegou a ausência de fundamentação e a insuficiência da garantia por se tratar de imóvel com averbação de hipoteca cedular em valor que somado a execução ultrapassa a avaliação.

Nesse contexto, o v. acórdão entendeu por manter a decisão agravada que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com efeito, o v. acórdão não olvidou quanto a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, contudo, entendeu que na hipótese, restaram preenchidos os requisitos, nos termos do § 1o, do art. 919, do CPC.

Assim se entendeu, em razão das relevantes razões apresentadas em embargos à execução quanto ao excesso de execução, bem como do perigo de dano, já que a marcha processual pode resultar em cobrança e expropriações indevidas.

Somou-se o fato de que a caução ofertada, a princípio, se revela apta, porquanto o valor de avaliação suplanta o crédito executado.

Por seu turno, quanto à alegação de que a matrícula se encontra desatualizada, o v. acórdão entendeu se tratar de matéria que demanda, por primeiro, exame pelo Juízo, que, inclusive, poderá requerer à parte que apresente o documento atualizado.

Certo é que, ao menos nesta sede recursal, a parte exequente, então agravante e ora embargante, não trouxe elementos que desautorizam a concessão do efeito suspensivo.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Desta feita, o que a embargante denomina de contradição e omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

O que se
pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão. Ocorre que os embargos de declaração não se prestam para o fim de rediscutir aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contido no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023